Tribunal: TCU
Processo: 007.016/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao Programa de Atenção Básica (no da TCE no sistema: 1536/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 5895/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 1o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis e demais interessados, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 007.016/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Prefeitura Municipal de Venha-ver - RN (01.612.380/0001-88). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Venha-ver - RN. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.